Tribunal: TJSP
Processo: 3002200-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pensão por morte – Filha solteira – Direito reconhecido nos autos da ação anulatória – Título executivo judicial que deve ser cumprido – Eventual alteração da condição de beneficiária deve ser demonstrada em ação própria – Decisão agravada mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000474142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002200-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada SIMONE DA SILVA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3002200-31.2020.8.26.0000 - Jacareí
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002200-31.2020.8.26.0000.
Comarca de JACAREÍ VFP Juíza Rosangela de Cassia Pires Monteiro.
Agravante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV.
Agravada:
SIMONE DA SILVA.
VOTO No 29.948.2

AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Pensão por morte Filha solteira Direito reconhecido nos
autos da ação anulatória Título executivo judicial que deve
ser cumprido Eventual alteração da condição de beneficiária
deve ser demonstrada em ação própria Decisão agravada
mantida - Agravo de instrumento desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão,1 proferida em
cumprimento de sentença, 2 que determinou o restabelecimento da pensão à
exequente.
Sustenta a SPPREV que no curso da ação anulatória movida
por ela para cancelamento da pensão por morte concedida à agravada, julgada
improcedente, houve o cancelamento da pensão em procedimento administra-
tivo, em virtude da comprovação de união estável.
A agravada recebia o benefício na condição de filha solteira
de militar desde 05/03/2001, nos termos do art. 8o, da Lei 452/74, contudo, a
SPPREV ingressou com a ação anulatória sob alegação de que tal dispositivo
estava suspenso em razão da vigência da Lei Federal 8.213/98; a agravada a-
presentou reconvenção pleiteando o recebimento dos valores que não lhe fo-
ram pagos. A ação anulatória foi julgada improcedente, enquanto a reconven-
ção procedente.
1 Fl. 411 dos autos principais.
2 Feito no 0003479-37.2019.8.26.0292.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3002200-31.2020.8.26.0000 - Jacareí
3
No cumprimento de sentença para recebimento dos valores
relativos às pensões que não foram pagas à agravada, alega a SPPREV que sur-
giu uma nova situação informada pelo órgão responsável de que a agravada
vive em união estável, por isso, requer a extinção do benefício, face a compro-
vação de um fato novo.
Recurso recebido sem efeito suspensivo, com remessa à me-
sa.
Fundamentação
A agravada recebia o benefício de pensão por morte na con-
dição de filha solteira de militar aposentado, nos termos do art. 8o, inc. III, da Lei
Estadual 452/74.
A SPPREV ajuizou ação anulatória do ato de concessão de
pensão por morte, sob alegação de que a Lei Federal 8.213/98, no art. 16, inc. I,
considera beneficiários o cônjuge, a companheira, companheiro e o filho não
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos, portanto, não incluída a
hipótese de filha solteira.
A r. sentença julgou a ação anultória improcedente e a re-
convenção apresentada pela agravada procedente para condenar a SPPREV ao
pagamento das pensões que não lhe foram pagas.
Ao recurso de apelação da agravante foi negado provimento,
conforme ementa:
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL PENSIONISTA Invalida-
ção de ato administrativo de concessão da pensão Decurso de
lapso temporal superior a 10 (dez) anos Prescrição administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3002200-31.2020.8.26.0000 - Jacareí
4
consumada Sentença de improcedência confirmada Recurso de
apelação desprovido. RECONVENÇÃO condenação da ré ao pa-
gamento das pensões que não foram pagas Procedência mantida.
Transitada em julgada a decisão, a agravada iniciou o cum-
primento de sentença para restabelecimento do benefício e recebimento dos
valores em atraso.
Intimada para dar cumprimento, a SPPREV peticiona infor-
mando que o benefício havia sido extinto em 30/04/16, por causa da existência
de união estável entre a agravada e Fábio Bastos Guimarães Cardoso, apurado
em procedimento administrativo (fls. 354/356). A decisão agravada assim dis-
pôs:
Vistos.
Pretende a SPPREV, por meio de simples procedimento administrativo,
sustar os efeitos de decisão judicial com trânsito em julgado, em flagrante
violação à coisa julgada.
Anoto que eventual extinção do benefício só poderia se dar através do a-
juizamento de ação rescisória, nos termos do art. 966, § 1o, do CPC, ou
mesmo de ação autônoma de anulação do ato de concessão de pensão em
decorrência do fato novo constatado.
Cumpra-se, portanto, a decisão de fls. 350, promovendo a SPPREV o
restabelecimento da pensão à autora, comprovando-se nos autos no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de cominação de multa.
A r. decisão agravada não comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3002200-31.2020.8.26.0000 - Jacareí
5
A agravante apresenta mera petição sob alegação de fato
novo, ao fim de não dar cumprimento ao título judicial.
Dispõe o art. 502 do CPC: “Denomina-se
coisa julgada mate -
rial a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais
sujeita a recurso ”.
Pois então, a sentença e o acórdão constituem título judicial
que deve ser cumprido, não bastando mera petição sob alegação de fato novo
para desconstituição do título.
Nada impede, todavia, que a alegada união estável da pen-
sionista possa ser discutida em ação própria como causa de supressão do be-
nefício, mas não pela forma proposta pelo Estado, que ofende o devido pro-
cesso legal.
Correta, portanto, a r. decisão agravada, que mantenho por
seus fundamentos; e proponho seja negado provimento ao agravo de instru-
mento. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR